Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721524-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA-ME contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, no Processo n.° 0713706-50.2018.8.07.0020 em que litiga com ANDRÉ BORGES DA SILVA, promoveu o saneamento do feito e indeferiu o pedido de produção de outras provas, por entender que se trata de matéria unicamente de direito. Em suas razões recursais (ID 27021128), o agravante alega que o Juiz a quo equivocou-se em sua decisão ao dizer que os elementos já trazidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Assegura que todas as testemunhas devem prestar depoimento, para que não ocorra o cerceamento de defesa. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 27021130). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar, em razão da urgência, a rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, mormente na hipótese vertente, em que o Magistrado a quo estabeleceu ser o caso de julgamento antecipado, por não ser necessária a produção de outras provas, esclarecendo tratar-se de questão de direito. Inclusive, ao declarar ser hipótese de julgamento antecipado, o Juízo de origem poderia ter prolatado, de pronto, sentença com resolução de mérito, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Acrescente-se que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal, como na hipótese em tela. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator